Tribunal: TJDFT
Processo: 0716210-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716210-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA IMPETRANTE: PAOLO SCOTELLARO XAVIER, YGOR ALEXANDRE MOREIRA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA, por meio do qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, tendo em vista o decreto de prisão temporária expedido em desfavor do paciente (id 35503439 – autos n.o 0708040-29.2022.8.07.0020), a quem se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Verifico que, conforme bem observado pelo E. Desembargador Plantonista, o feito não se encontra devidamente instruído, objetivando configurar o ato ilegal ou abusivo, já que sequer foi juntada a representação pela prisão temporária da autoridade policial e a decisão que a decretou, as quais não puderam ser acessadas por esta Relatoria, tendo em vista o sigilo do referido feito. Assim, antes de qualquer outra determinação ou a apreciação da liminar, é necessária a devida instrução do feito, já que, como cediço, o habeas corpus é via excepcionalíssima, a qual deve vir devidamente instruída com os documentos aptos a demonstrar os seus requisitos, razão pela qual concedo ao impetrante o prazo excepcional de 5 (cinco) dias, para devidamente instruir o feito, especialmente, com a representação da autoridade policial pela prisão temporária, a referida decisão que a decretou e os demais documentos que entender pertinentes, sob pena de negativa de seguimento do presente writ. Brasília,23 de maio de 2022 14:22:04. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA